Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIFERENCIADO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA ABUSIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, a cobrança da tarifa de avaliação do veículo objeto da avença é abusiva, assim como a tarifa de registro do contrato, uma vez que não comprovada a efetiva prestação dos serviços diferenciados, conforme REsp Repetitivo 1.578.553/SP.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.